Tribunal: STF
Processo: RE 70243
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-11
Data de publicação: 1976-06-11

Ementa:
SENTENÇA EM CAUSA DE ALÇADA, PROFERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA,
ESTAVA SUJEITA A RECURSO EXOFFICIO E, TAMBÉM, A RECURSO VOLUNTARIO,
QUE SÓ PODIA SER O DE APELAÇÃO, E NÃO O DE EMBARGOS DO ART. 839 DO
ANTIGO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRENDO, CONTUDO, NA ESPÉCIE, A
HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 824 DAQUELE CÓDIGO, E HAVENDO SIDO
CONHECIDO E JULGADO O RECURSO NECESSARIO, CARECE DE INTERESSE A
FAZENDA, POR FALTA DE LESIVIDADE DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA SUA
APELAÇÃO VOLUNTARIA PARA DELA RECORRER EXTRAORDINARIAMENTE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.